Tribunal: TJDFT
Processo: 0754931-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE E NÃO PAGA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO FORNECEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Outrossim, o juízo de primeiro grau condenou o recorrente ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé e, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente, ao realizar consulta em seu CPF, foi surpreendido com a existência de 2 (duas) negativações em seu nome, ora lançadas pela ré/recorrida, sendo uma no valor de R$48,78, cadastrada no dia 02.03.2022, com um alegado vencimento no dia 22.01.2019, contrato número 006 – Doc. 840069-01. A outra negativação, no mesmo valor, com vencimento para o dia 22.01.2019, teria sido cadastrada no dia 26.04.2019 e com número de contrato 840069/01. Alega, no entanto, que não reconhece tais débitos.
4. O Juízo de origem concluiu que “(...)o débito que gerou a inscrição do Autor nos órgãos de proteção ao crédito existe e é exigível”. Quanto à litigância de má-fé, asseverou que o recorrente “(...)faltou com a verdade na inicial, pois o débito que aqui se discute refere-se a dívida contraída junto ao estabelecimento da Ré. Resta, pois, evidente que, conhecedora da sua situação - de devedora, a autora, em sua inicial, omitiu informações quanto a relação jurídica travada com a Ré, sem trazer aos autos as faturas decorrentes do seu contrato”.
5. Nas razões recursais, o recorrente aduz que teriam sido lançadas duas negativações referentes ao mesmo débito. Também alega equívoco da sentença, pois o termo de confissão de dívida apresentado pela recorrida possuiria data anterior à das compras que teriam sido supostamente efetuadas pelo recorrente. Além disso, afirma que a recorrida não apresentou cópia de seus documentos pessoais e que caberia à empresa recorrida requerer perícia grafotécnica. Outrossim, alega equívoco na ausência de inversão do ônus da prova, pois não reconhece as compras e o referido termo de confissão. Quanto à assinatura do referido documento, sustenta que, como não reconhece as dívidas, não caberia a ele, recorrente, demonstrar a autenticidade. Acrescenta que há erro da sentença ao lhe condenar por litigância de má-fé, pois a recorrida não teria provado que o recorrente efetuou as compras e tampouco, reitera, não apresentou cópias dos documentos pessoais do recorrente. Além do mais, reitera que faz jus à reparação por danos morais. Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pede o afastamento da multa por litigância de má-fé.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões.
7. Gratuidade de justiça de justiça concedida em sentença.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
10. No caso, entretanto, a recorrida desincumbiu-se do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente, porquanto as provas anexadas à contestação evidenciam vínculo jurídico entre as partes, havendo, inclusive, outros débitos contraídos pelo recorrente. Além disso, conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, o recorrente sequer impugnou a autenticidade da assinatura no documento juntado pela recorrida, que, cumpre salientar, guarda bastante similitude com o documento de identidade anexado aos autos pelo próprio recorrente.
11. Quanto à inversão do ônus da prova, o artigo 6o, inciso III, do CDC, prevê que é direito básico a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação. No entanto, não se verifica verossimilhança nas alegações do recorrente, sobretudo porque a inversão “ope legis” não é direito subjetivo do consumidor, de modo que deve ser analisado caso a caso.
12. No tocante à multa por litigância de má-fé, corroboro o entendimento do juízo de primeiro grau, pois, nos termos do artigo 80, III, do CPC, constitui má-fé processual alterar a verdade dos fatos, o que restou demonstrado, uma vez que as dívidas em nome do recorrente efetivamente existem e não há comprovante de quitação. Além disso, não há provas, sequer indiciárias, de que o recorrente reside no Distrito Federal, pois o documento de identidade apresentado pelo recorrente foi expedido pela Secretaria de Segurança do Estado da Bahia, não foram apresentados comprovantes de residência no DF, assim como o documento assinado pelo recorrente evidencia que ele reside no município de Camaçari/BA, ou seja, na mesma comarca da empresa recorrida, o que torna patente a litigância temerária e a deslealdade processual. Portanto, a sentença é escorreita e não carece de qualquer reforma.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida no primeiro grau de jurisdição. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.